Tribunal: TJMT
Processo: 1019687-78.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019687-78.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA NOGUEIRA PORTO NEVES - CPF: 694.377.691-68 (APELANTE), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), DULCIMEIA APARECIDA LONI - CPF: 814.227.171-00 (APELADO), CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 829.990.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – COLOCAÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO E REALIZAÇÃO DE ALGUMAS EXTRAÇÕES E IMPLANTES DENTÁRIOS - RESULTADO INSATISFATÓRIO – CONTRATAÇÃO DE NOVA PROFISSIONAL - PROVAS DOCUMENTAIS, FOTOGRAFIAS E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – COMPROVAÇÃO DO DANO NA PACIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação assumida pelo dentista, no caso concreto, é de culpa presumida (art. 186 do Código Civil e art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor), sendo dele o ônus da prova de que não agiu com culpa. Artigos 186 do Código Civil e 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Se do conjunto probatório dos autos, verifica-se que restou demonstrada a incorreção do tratamento dispensado à autora, qual seja, colocação de aparelho ortodôntico
apenas na frente dos dentes, superiores e inferiores
, o que agravou os
problemas periodontais e vários dentes cariados necessitando de tratamento restaurador, ficou evidenciada a falha
na prestação de serviços. Dever de indenizar configurado.

Demonstrado os valores despendidos com exames realizados, o que não foi negado pela parte apelante, bem como valores despendidos com nova dentista em razão do tratamento malsucedido prestado pela recorrente, deve ser mantida a indenização por danos materiais.

O dano moral se mostra evidente,
diante da frustração na expectativa da autora quanto ao resultado almejado
.

O STJ já firmou entendimento sumulado de que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar dano patrimonial e moral, de forma cumulada. Inteligência da
Súmula n. 37
“
São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato
”.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALESSANDRA NOGUEIRA PORTO NEVES
contra a sentença que na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1019687-78.2016.8.11.0041
ajuizada por
DULCIMEIA APARECIDA LONI
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial a fim de condenar a requerida ao pagamento de:

a) danos materiais, no valor de R$ R$ 2.970,00 (dois mil, novecentos e setenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil e do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, a partir da citação (art. 405, CC) e de correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

b) danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a sentença (Súmula 362/STJ).

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, levando em conta o tempo de atuação profissional, a importância e a natureza da causa.

Em suas razões recursais, alega que restou devidamente comprovado que a ora apelante prestou seus serviços de forma correta utilizando as melhores técnicas e que o tratamento não alcançou o resultado esperado por culpa exclusiva da própria apelada.

Sustenta que é especialista na área de ortodontia (aparelho) e periodontia (gengiva), sendo que para início de todo e qualquer tratamento ortodôntico foi feito o planejamento do tratamento, sendo solicitada a documentação ortodôntica completa.

Aduz ser possível verificar da documentação apresentada pela apelada, ausências dentárias, um grande overjet, maxilar para frente com desvio da linha média, dentes inferiores remontados e dentes superiores anteriores desalinhados, além de ausência de dentes para auxiliar no tracionamento para trás dos dentes.

Salienta que é de conhecimento de todos para o bom andamento do tratamento, a necessidade da higienização do aparelho, de evitar comer determinados alimentos para não soltar as peças do aparelho, a frequência das manutenções, bem como a realização dos encaminhamentos necessários, porém, a apelada não colaborava com a higienização bucal, além de faltar nas consultas de manutenção em setembro, outubro e novembro/2014, fevereiro e março/2015, maio e agosto/2015, dezembro/2015 e janeiro/2016, o que atrasou e comprometeu todo seu tratamento.

Assevera que no mês de maio/2016, a autora, por mera liberalidade, compareceu na clínica falando que por motivos pessoais iria continuar o tratamento em outro local, tendo conhecimento de que o tratamento não havia sido finalizado e que havia ainda um caminho a ser percorrido, portanto, se responsabilizando daquele momento em diante.

Afirma que a única testemunha ouvida esclareceu que a apelada estava ciente de que para o sucesso do seu tratamento era necessário realizar os mini implantes para otimização do seu tratamento.

Diz que a indenização dos danos materiais na quantia de R$ 2.970,00 deve ser reformada, uma vez a autora não demonstrou ter desembolsado os valores de R$ 1.110,00 e R$ 1.860,00, a titulo de manutenção, mas se mantida a condenação em danos materiais estes devem ser limitados apenas ao valor de R$ 1.860,00.

Defende a ausência de ato ilícito, uma vez que a autora não demonstrou ter sofrido nenhum constrangimento ou humilhação, portanto, não há falar em condenação ao pagamento de dano moral,

Salienta sobre a impossibilidade de cumulação da indenização por danos estéticos com indenização material correspondente aos gastos com a realização de cirurgia reparadora –
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

No mais, postula pela redução do
quantum
indenizatório dos danos moral/estético, bem como reforma da sentença no tocante aos juros de mora, os quais devem contar a partir da publicação da sentença, bem como em relação à indenização por dano material, requer a limitação da obrigação de custear a cirurgia reparadora.

Sustenta que a r. sentença reconheceu a sucumbência apenas do ora apelante, sendo que a pretensão indenizatória foi parcialmente acolhida, razão pela qual a sentença merece reforma para que seja aplicada a sucumbência de forma proporcional, devendo os honorários advocatícios ser reduzidos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões da autora/apelada no ID
121221519
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consoante se extrai dos autos, a requerente
DULCIMEIA APARECIDA LONI
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1019687-78.2016.8.11.0041
em face de
ALESSANDRA NOGUEIRA PORTO NEVES
, aduzindo que
em meados de 2013 buscou através de indicações de conhecidos, o consultório odontológico da requerida, que é professora na universidade UNIC-CUIABÁ, pois necessitava corrigir sua arcada dentária que a incomodava há tempos.

Relatou que, para que o tratamento tivesse êxito, a requerida explicou que precisava corrigir a arcada dentária e, posteriormente, fazer os implantes permanentes com o uso de aparelho ortodôntico, além de algumas extrações.

Narrou que iniciou o tratamento em 13.06.2013, e passou a frequentar, mês a mês, o consultório da ré para manutenção e limpeza e nesse período, além das extrações, foram realizados vários exames de radiografias, mas toda documentação permanecia no consultório da autora.

Sustentou jamais ter faltado às consultas mensais, todavia, além de pagar pelo aparelho ortodôntico, pagou por todos os exames e mensalidades até 29/02/2016, quando foi liberada pela requerida para continuar o tratamento com outro profissional, ou seja, depois de concluir a fase do aparelho ortodôntico, para, então, iniciar a implantação de próteses permanentes.

Alegou ter efetuado o pagamento de aproximadamente R$ 2.500,00 pelo aparelho e exames de radiografias dentárias, todos realizados na clínica da requerida, mais o valor de R$ 1.860,00 pelas manutenções realizadas mensalmente.

Alegou ainda, que para sua surpresa e decepção, quando buscou outra profissional para colocar as próteses, na segunda fase do tratamento, tomou conhecimento que o tratamento realizado estava supostamente errado, pois o aparelho ortodôntico havia sido colocado somente na frente dos dentes, em procedimento contrário ao recomendado, numa atitude negligente e imprudente da requerida.

Asseverou que a requerida em momento algum lhe avisou que havia dentes com cárie necessitando de urgente restauração para que, só então, pudesse colocar as próteses e ao procurar a requerida, diante da notícia, negou-se a dar-lhe a pasta de documentação e a trocar o aparelho as suas custas, alegando que a autora deveria procurar seus direitos.

Informou ter ficado impossibilitada de atender, alguns dias, em seu consultório psicológico, o que lhe causou um enorme trauma e no primeiro dia em que voltou a atender, por não estar habituada, a prótese se deslocou com facilidade, chegando a cair.

Ressaltou que, além da ofensa e humilhação que sentiu, por acreditar que, por estar se tratando com uma profissional conceituada, teria que desembolsar uma quantia expressiva para restaurar os dentes que estão com cárie.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 2.970,00 e moral, no valor de R$ 50.000,00.

Na decisão de ID 121214437, foi deferida a tutela antecipada e designada audiência de conciliação, assim como invertido o ônus da prova, deferido o pedido de justiça gratuita e a citação da requerida.

Em contestação de ID 121214459, a requerida alegou que a autora chegou ao seu consultório com uma condição bucal ruim, ocasião em que lhe foi solicitada a documentação ortodôntica inicial para avaliação, tendo, a autora, à época, 48 anos de idade e, conforme laudo radiográfico, esta apresentava perda óssea, várias lesões cariosas, restaurações insatisfatórias e ausência de alguns dentes.

Sustentou que a autora foi informada da situação, conforme confessado na inicial, e que para a instalação do aparelho superior e inferior seria necessário que a boca estivesse saudável, sem cárie.

Salientou estar formada há 19 anos, sendo especialista na área de ortodontia (aparelho) e periodontia (gengiva), trabalha no mesmo local por igual período e não realiza nenhum tipo de procedimento fora de sua área de especialidade, razão pela qual solicitara que a paciente restaurasse os dentes com cárie e realizasse a extração do dente já condenado, isso em 06/06/2013, conforme cópia do encaminhamento entregue quando da audiência de conciliação.

Asseverou que, por meio da visualização do segundo laudo radiográfico (25/08/2015), não havia mais nenhuma cárie e que já havia sido extraído o dente, conforme solicitação de encaminhamento, de forma que não houve negligência ou má prestação de serviço.

Ressaltou que, com base na ficha financeira da autora, que eram realizadas manutenções quando esta tinha condições financeiras para pagar a limpeza, tendo sido pagas 3 ao longo de 2013 a 2016; que conforme radiografia, a paciente já apresentava ausência de alguns dentes superiores do lado direito (2 dentes molares), o que tornava inviável a instalação da banda no dente siso, fazendo com que o fio do aparelho ficasse muito estendido e dificultasse a alimentação da paciente; que como a autora apresentava os dentes com uma oclusão biprotusa (dentes pra frente), para melhorar a estética, foi explicado que seria necessário o mini implante para ajudar na ancoragem e no tracionamento dos dentes para trás, esclarecendo que a radiografia de 2015 teve a intenção de verificar a condição óssea e avaliar as possibilidades de suporte para o mini implante, o que se concluiu possível.

Aduziu que a autora sempre relatou não ter condições financeiras para executar esse procedimento (mini implante), o que acabou por prejudicar a evolução do seu tratamento, porém, nada que pudesse prejudicar ou piorar a condição estética, que já havia melhorado; que a autora teve uma frequência mensal correta em 2013, porém já no ano de 2014 compareceu a somente 9 manutenções, tendo faltado a 3 delas; que compareceu a 7 em 2015 e faltou a 5 e, por fim, que no ano de 2016 compareceu a apenas uma manutenção no mês de março, tendo solicitado a retirada de sua documentação em abril daquele ano, ao contrário da alegação de que fora liberada.

Ressaltou não ter se negado a fornecer sua pasta de documentos, mas apenas afirmado que poderia buscar na semana seguinte, não mais ali comparecendo; que quando a autora deixou o tratamento estava com aparelho instalado na parte superior e na parte inferior; que a autora pagou à requerida a importância de R$ 1.860,00, e que os demais exames foram realizados em outros locais.

Asseverou a inexistência de responsabilidade civil e que, segundo o laudo da tomografia, não é possível verificar nenhuma cárie; que não existe comprovação de dano material e que era incumbência da autora demonstrá-lo, o mesmo ocorrendo com o dano moral. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao sentenciar, o d. magistrado Dr. Jones Gattass Dias julgou procedente a demanda, conforme já relatado.

Inconformada, recorre a requerida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se deve ser mantida a condenação da requerida/apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrente da alegada falha na prestação dos serviços odontológicos.

A responsabilidade civil do dentista (profissional liberal) deve ser analisada com base na teoria subjetiva, ou seja, mediante verificação de culpa, nos termos do que dispõem os artigos 186 do Código Civil e 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor,
verbis:

“Art. 186 CC - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 14 - CDC.

[...]

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

Logo, são pressupostos da responsabilidade civil subjetiva a conduta culposa ou dolosa do agente, o nexo causal e o dano, sendo que a falta de qualquer destes elementos afasta o dever de indenizar.

Cediço ainda, que a obrigação assumida pelos dentistas nos casos de tratamento odontológico é, em regra, de resultado.

Nesse sentido, segue a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“Convém, entretanto, ressaltar que, se, em relação aos médicos, a regra é a obrigação de meio, no que respeita aos dentistas a regra é a obrigação de resultado. E assim é porque os processos de tratamento dentário são mais regulares, específicos, e os problemas menos complexos. A obturação de uma cárie, o tratamento de um canal, a extração de um dente etc., embora exijam técnico específica, permitem assegurar a obtenção do resultado esperado.”
(In: CAVALIERI Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 501).

No caso em tela, verifica-se que há decisão proferida em 06/03/2017 (ID 121214437) pela magistrada à época no sentido de deferir a inversão do ônus da prova, tendo em vista a incidência da legislação consumerista e em função da verossimilhança das alegações contidas nos autos.

Assim, a requerida/apelante trouxe aos autos nos ID’s 121221460 a 121221468, radiografias, planejamento, ficha de controle de pagamentos e fotografias a fim de demonstrar que não houve falha no serviço prestado.

Da análise dos documentos apresentados, verifica-se a ausência de anotação do plano de tratamento da paciente/apelada, sendo possível verificar anotações aos serviços e procedimentos realizados, menções à instalação do aparelho superior em 13/06/2013, ativação e planejamento de extração do dente 14 para posterior PPR superior e estética em 18/10/2015 e a interrupção do tratamento para continuação em outra clínica na data de 20/05/2016.

Assim, em razão da ausência de anotações no prontuário da apelada, não há como se verificar a alegação de que a apelada não colaborava com a higiene bucal e faltava nas consultas mensais, eis que não como comprovar que as faltas teriam comprometido o resultado do tratamento.

E as fotografias de ID’s 121221471/121221472 demonstram que o aparelho ortodôntico foi colocado apenas na frente dos dentes, tanto inferiores quanto superiores, o que comprova a alegação da autora/apelada, de que precisou trocar todo o aparelho por conta do tratamento insatisfatório, como problemas periodontais e dentes cariados, conforme declaração e orçamento da cirurgiã dentista Dra. Cleudiane Leite Pereira – CRO/MT 5031(ID 121214429), em junho/2016, quando a apelada ainda se encontrava sob os cuidados da apelante.

Além disso, a alegação de que a autora sabia que para o sucesso do tratamento seria necessário realizar os mini-implantes, não restou comprovada, uma vez que o depoimento da autora e da única testemunha arrolada pela parte apelante, Dra. Helen Valério, demonstram que houve a necessidade de troca de todo o aparelho odontológico e a restauração em vários dentes depois de mais de três anos de tratamento com a apelante, conforme trecho da sentença que ora se transcreve:

“[...]

No mais, merece registro o depoimento da autora, que, em juízo, disse, em resumo, ter sido encaminhada à Doutora Helen Valério, para a realização do implante, e, por sugestão desta, submetida à avaliação de um professor de um curso de pós-graduação que ela fazia à época, em companhia de outra colega, e que o professor, depois de examinar a demandante, olhou muito feio para as alunas, desaprovando a sua boca para aquilo que elas queriam. Disse que ele ficou muito bravo com elas duas, que ficaram muito constrangidas com aquilo, “aí eu comecei a querer chorar”, pois o professor deu bronca nelas na minha frente por causa do estado da minha boca. Afirmou que a profissional Helen, ouvida nos autos como testemunha da ré, cuidou de acalmá-la e disse que iriam resolver esse problema e que o primeiro passo seria sair da Alessandra e procurar outro profissional.

Embora a testemunha, profissional de odontologia, que afirmou trabalhar na mesma clínica da ré, não tenha confirmado os comentários feitos pelo professor, nem o estado emocional da autora após a avaliação feita por este, muito menos a orientação de que a autora deveria abandonar o tratamento que vinha realizando com a ré, é certo que a avaliação aconteceu, pois foi confirmada por ela e pela própria demandada, limitando-se, a testemunha Helen, a dizer que não se lembra do que aconteceu efetivamente e de qual foi o conselho dado à autora, que, por sua vez, ao contrário do afirmado na peça primeira, admite ter tomado a iniciativa de interromper o tratamento com a ré e que isso ocorreu a partir do momento em que a Dra. Helen falou para sair da Dra. Alessandra.

O conjunto das provas e o fato de a única testemunha ouvida em audiência ter sido cogitada de prestar depoimento por indicação da autora, mas ter sido arrolada pela ré, com quem trabalha na mesma clínica e que acompanhou o tratamento da demandante, para quem esta foi encaminhada com o propósito de proceder ao implante dentário, emprestam credibilidade às declarações da autora em juízo
.”

(ID 121221504)

Após a detida análise do conjunto probatório, possível concluir que houve
sim, falha na prestação dos serviços prestados pela apelante, tendo
a autora sofrido dano no procedimento odontológico, como se nota pelas fotografias e pelo depoimento da testemunha.

Logo, evidencia-se a presença de nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e a conduta profissional da requerida, tendo a autora comprovado as suas alegações iniciais, ou seja, demonstrado os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inc. I, do CPC/15, diferentemente da requerida/apelante que não atendeu ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15.

Nestes termos, diante da clareza da sentença em relação ao reconhecimento da responsabilidade civil da requerida, bem como no tocante à procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados, adotando-os como parte das razões de decidir,
in verbis
:

“[...]

Em suma, não andou bem, a ré, na tarefa que lhe foi imposta de provar boa e regular prestação dos serviços contratados pela autora, não tendo obtido êxito no encargo de afastar a negligência e a imperícia reveladas no tratamento dentário da Senhora Dulciméia Aparecida Loni, mormente nos documentos juntados aos autos, que se mostram alinhados com o conteúdo do depoimento pessoal prestado pela autora, os quais culminam com a demonstração da necessidade de troca de todo o aparelho odontológico e de restauração em vários dentes depois de mais de três anos de tratamento, conforme declaração e orçamento firmados por outra profissional a partir do penúltimo mês do tratamento com a demandada.

A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que o tratamento ortodôntico não constitui uma obrigação contratual de meio, como sói acontecer no campo dos profissionais liberais, mas de resultado, como se confere a seguir:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. TRATAMENTO ORTODÔNTICO. EM REGRA, OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE RESULTADO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. As obrigações contratuais dos profissionais liberais, no mais das vezes, são consideradas como "de meio", sendo suficiente que o profissional atue com a diligência e técnica necessárias, buscando a obtenção do resultado esperado. Contudo, há hipóteses em que o compromisso é com o "resultado", tornando-se necessário o alcance do objetivo almejado para que se possa considerar cumprido o contrato. 2. Nos procedimentos odontológicos, mormente os ortodônticos, os profissionais da saúde especializados nessa ciência, em regra, comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos relativos aos tratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos com previsibilidade. 3. O acórdão recorrido registra que, além de o tratamento não ter obtido os resultados esperados, "foi equivocado e causou danos à autora, tanto é que os dentes extraídos terão que ser recolocados". Com efeito, em sendo obrigação "de resultado", tendo a autora demonstrado não ter sido atingida a meta avençada, há presunção de culpa do profissional, com a consequente inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que não agiu com negligência, imprudência ou imperícia, ou mesmo que o insucesso se deu em decorrência de culpa exclusiva da autora. 4. A par disso, as instâncias ordinárias salientam também que, mesmo que se tratasse de obrigação "de meio", o réu teria "faltado com o dever de cuidado e de emprego da técnica adequada", impondo igualmente a sua responsabilidade. 5. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1238746/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, 18.10.2011, DJE 4.11.2011). Destaquei.

Assim, a ré deve ser responsabilizada, não só por ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, mas por descumprimento contratual, na medida em que não produziu um tratamento ortodôntico de acordo com o esperado pela paciente ao final de mais de três anos, incidindo na regra prevista no art. 389 do Código Civil, que obriga o devedor que não cumprir a obrigação a responder por perdas e danos, bem como no art. 14, § 4º do Código de Defesa do Consumidor e no art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

Com efeito, além dos danos materiais demonstrados, no valor de R$ 2.970,00 (dois mil, novecentos e setenta reais), a ré deve suportar o pagamento da indenização por dano moral, de modo a minimizar a frustração experimentada pela autora, depois de longo período de tratamento e de natural expectativa de melhoria na qualidade de vida e na estética, todavia, não no valor almejado, que se mostra excessivo e desproporcional para o prejuízo efetivamente causado e para as condições socioeconômicas das partes, notadamente quando se compara com o dano material havido, revelando-se mais justo e adequado fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atentando-se, por um lado, para o efeito pedagógico, no intuito de inibir a negligência e/ou imperícia profissional, e, por outro, no sentido de evitar o locupletamento ilícito.”

Em relação ao dano material, o juiz singular determinou o pagamento de indenização no valor de R$ 2.970,00, eis que a ora apelante reconheceu na contestação o recebimento do valor de R$ 1.860,00, bem como o valor de R$ 630,00 + R$ 480,00 = R$ 1.100,00, gastos com outra profissional, em razão do tratamento malsucedido realizado com a apelante, o que totaliza a quantia de R$ 2.970,00, requerida pela apelada em sua inicial.

Neste particular, insurge-se a requerida apelante, alegando que não restou demonstrado os gastos alegados pela apelada quanto ao valor de R$ 1.100,00, porém, os valores despendidos com exames realizados pela apelada e os gastos com a outra dentista, com procedimento ortodôntico (R$ 630,00) e restaurador (R$ 480,00), demonstram os valores desembolsados pela apelada, fazendo jus ao recebimento dos danos materiais.

Logo, a sentença deve ser mantida neste ponto.

De outro lado, plenamente possível a cumulação dos danos materiais e morais.

Com efeito, de acordo com a Constituição Federal (art. 5º, incisos V e X), a violação dos direitos da personalidade pode acarretar danos material e/ou moral (extrapatrimonial) pelas ofensas à honra, à imagem e à integridade física.

Nesta linha de entendimento já foi sumulado pelo STJ que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada, como se infere do teor da Súmula 37,
in
verbis
:

“
Súmula n. 37
: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato
”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. COLOCAÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO EM PACIENTE COM DOENÇA PERIODONTAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. A obrigação assumida pelo dentista, no caso concreto, é de culpa presumida (art. 186 do Código Civil e art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor), sendo dele o ônus da prova de que não agiu com culpa. Artigos 186 do Código Civil e 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. Em relação à clínica odontológica, prestadora de serviço, a responsabilidade é objetiva, pautada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Caso em que restou demonstrada, através de prova técnica, a incorreção do tratamento dispensado à autora, qual seja, colocação de aparelho ortodôntico antes da solução da doença periodontal, o que agravou o problema gengival da demandante. Falha na prestação de serviços evidenciada. Dever de indenizar configurado. 3. Quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção às peculiaridades do caso concreto e aos critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência. 4. Indevida a restituição dos valores gastos pela autora com Periodontista, pois a doença gengival da demandante é preexistente ao tratamento realizado pelos réus, e eventualmente decorrente de má higienização bucal, não se podendo imputar a eles o dever de arcar com os custos do tratamento da doença, que de qualquer modo haveria de ser tratada pela autora. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.

(TJ-RS - AC: 70082545229 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 05/03/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020)

Logo, a sentença deve ser mantida neste ponto.

Com efeito, é evidente que os fatos noticiados na petição inicial causaram à autora angústias, dor, dissabores e aflições em razão da falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, mostrando-se
o dano moral evidente, diante da frustração na expectativa da autora quanto ao resultado almejado,
tendo o magistrado
a quo
feito a correta distinção dos danos, conforme pleiteado pela autora/recorrente.

Assim, tem-se que o dano causado à autora comprometeu a sua aparência, atingindo seus mais íntimos sentimentos e afetando a sua imagem social, em que o resultado do procedimento não foi alcançado, restando claro o dever de indenizar.

Portanto, de se concluir que a obrigação da dentista é de resultado, pois ninguém se submete ao uso de aparelho ortodôntico, nem se dispõe a fazer elevados gastos para ficar mais feio do que já era, ou com a mesma aparência.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nestes termos, deve ser mantida a verba indenizatória fixada no total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, porquanto fixada de forma justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo sofrido pela ofendida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
.

No mais, majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, observando-se o grau de zelo do profissional,
a prestação do serviço,
a natureza e a importância da causa, bem como
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022